Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800724-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: M. O. D. S. M.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. HOME CARE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE TODOS OS INSUMOS. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA. FALTA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2. Demonstrada, através de parecer médico a necessidade de acompanhamento
Home Care
da paciente, portadora de atrofia muscular espinhal, deve ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento, abrangendo todos os insumos necessários, em razão da abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado.

3. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS não prejudica o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como
alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência.

4. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA /PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800724-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

AGRAVADA: M. O. D. S. M. representada por sua genitora N.T.D.S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE, face à decisão de Id. 16750243, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA (PROC. N.0865756-57.2022.8.14.0301), ajuizada pela menor M. O. D. S. M., representada por sua genitora N. T. D. S., que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial. A ementa foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO HOME CARE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA PARTE AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2. Demonstrada, através de parecer médico a necessidade de acompanhamento
Home Care
da menor, portadora de atrofia muscular espinhal, deve ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento.

3. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões (Id. 17417443), aduziu a necessidade de respeito à lei e as cláusulas contratuais, especialmente quanto à a exclusão de cobertura aos tratamentos não contemplados no rol da ANS e, portanto, não haveria obrigatoriedade da operadora prestar cobertura contratual aos beneficiários para o tratamento domiciliar ou
home care
.

Sustentou que entendendo o médico responsável pelo tratamento da autora que são necessários cuidados outros além dos que o autor pode dispor em sua residência, deve pleitear sua internação hospitalar, esta sim prevista contratualmente e que pode ser exigida da empresa ré, sob pena de quebra do equilíbrio contratual.

Asseverou que o contrato firmado entre as partes, por sua vez, não prevê atendimento domiciliar, seja na modalidade de
home care
, seja na modalidade de internação domiciliar.

Pontuou que haverá dano caso configurada a fraude após autorização por processo administrativo na ANS, uma vez que a agravada teria omitido a informação acerca da doença na declaração para adesão ao plano e que há previsão para exclusão do beneficiário nesses casos, por isso vale salientar o risco de irreversibilidade da medida de urgência, podendo causar sim, dano a agravante.

Ressaltou que medicamentos e insumos genericamente requeridos se adquiridos normalmente em qualquer farmácia ou estabelecimento congêneres não deve ser coberto pela operadora de plano de saúde, pois há clausula expressa que exclui a cobertura.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Contrarrazões no Id. 188407672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, registro que é cediço que a operadora de plano de saúde está obrigada nos limites contratuais, no entanto, a sua interpretação também deve ser realizada em consonância com as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Daí porque, nos termos da jurisprudência do STJ, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Nessa direção, consignei na decisão monocrática:

“De uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, tais como, laudos médicos, verifica-se que a privação dos tratamentos da menor pode acarretar agravamento na sua saúde, pelo que se mostra impositiva a manutenção da decisão singular que bem conduz o processo em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A agravada é menor, portadora de Atrofia Muscular Espinhal tipo I, necessitando por conta disso
“cuidados de Home Care adequado às suas necessidades com atendimento de fisioterapia motora 3x/semana, fisioterapia respiratória diariamente, 1x/dia, atendimentos com terapia ocupacional 2x/semana e atendimentos com fonoaudiologia, 3x/semana; além de cuidados de enfermagem 24 horas ao dia, visto que está com sonda enteral para alimentação e utiliza a VNI (ventilação não invasiva) 24 horas ao dia no momento.”
conforme relatório neurológico anexado aos autos de origem (Id. 76344867).

Deste modo, os documentos anexados aos autos demonstram que o quadro clínico da menor, atualmente com dois anos de idade, indica a dependência e a necessidade do atendimento domiciliar
home care.

Somado a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o
home care
se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando é indispensável ao tratamento de saúde do segurado.”

Ainda, citei jurisprudência corroborando tal entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar).

3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes.

6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.

7. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUANTO AO PONTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1736327/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA.

DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

3.
Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes.

4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.

5. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
.”
(AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)”

Isso tudo porque entende-se que a internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde.

Ademais, cabe ressaltar que a internação domiciliar, quando em substituição à hospitalar deve ser coberta, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, sob pena de configuração de abusividade. Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
2. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.994.361/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023)

Outrossim, deve abranger os materiais e medicamentos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital. A propósito, cito precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). BENEFICIÁRIO COM TETRAPLEGIA FLÁCIDA EM DECORRÊNCIA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA AMIOTRÓFICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO AO CUSTO DIÁRIO DE UTI HOSPITALAR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021).

2. Esclerece-se, ainda, que "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

3. Por outro lado, a fim de evitar o desequilíbrio contratual, devem-se observar as seguintes diretrizes para o deferimento do tratamento domiciliar: "(...) i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital" (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 13/12/2018).
4. Na hipótese, deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente - acometido de tetraplegia flácida decorrente de Esclerose Múltipla Amiotrófica - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.” (AgInt no REsp n. 1.911.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/08/2024